Tribunal: TJDFT
Processo: 0748648-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748648-61.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA SOUZA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA. TEMA 864/STF. COISA JULGADA. TAXA SELIC. EC 113/2021. BASE DE CÁLCULO. METODOLOGIA DE APLICAÇÃO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que acolheu, em parte, a impugnação a cumprimento individual de sentença coletiva decorrente de ação movida pelo SINDSASC/DF para implementar reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. O agravante alega prejudicialidade externa em face de ação rescisória pendente e inexigibilidade do título executivo por suposta incompatibilidade com a tese firmada pelo STF no Tema 864. Também aponta excesso de execução devido à aplicação da Taxa SELIC sobre o montante total da dívida, sob a alegação de anatocismo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento individual da sentença em razão da pendência de ação rescisória; (ii) verificar se há inexigibilidade do título, a partir das disposições da Lei n.o 5.184/2013 e da ADI 7.391/DF; (iii) avaliar se, no caso, há anatocismo pela incidência da Taxa SELIC sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021; (iv) examinar eventual inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 969 do CPC dispõe expressamente que o ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo a concessão de tutela provisória, o que não se verificou no caso em tela. Assim, o cumprimento de sentença não pode ser obstado. 4. O Tema 864 do STF estabelece que a concessão de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos exige, cumulativamente, previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA). Contudo, não se aplica ao caso concreto, uma vez que a Lei Distrital n. 5.184/2013 previa aumento escalonado de remuneração, com estimativa de impacto orçamentário e prévia dotação para os exercícios de 2013, 2014 e 2015, conforme reconhecido pelo STF na ADI 7.391/DF. 5. A Taxa SELIC, conforme estabelecido no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, é índice único que abrange correção monetária, juros de mora e remuneração do capital, aplicável prospectivamente a partir de 09/12/2021. Não há retroatividade na sua aplicação, sendo vedada a cumulação com outros índices (art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ).Desse modo, não se verifica excesso de execução, pois os cálculos adotados observaram corretamente a incidência da SELIC apenas após a entrada em vigor da EC no 113/2021, com base no débito consolidado e nos parâmetros fixados na sentença coletiva e nas normas legais. 6. Quanto à constitucionalidade da aplicação da SELIC, o Supremo Tribunal Federal tem decidido de forma reiterada que a matéria é infraconstitucional e que não há vedação à utilização da SELIC em razão de sua natureza jurídica. A alegação de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 não encontra amparo, pois a norma apenas operacionaliza a aplicação da SELIC em conformidade com a EC no 113/2021. Além disso, a discussão sobre a constitucionalidade da norma é inoportuna na presente fase processual, a serem aplicáveis os índices previstos no título executivo até a atualização pela SELIC IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivo citados: CPC, arts. 969 e 313, inc. V, alínea "a". CF/1988, art. 169, § 1o; CPC/2015, art. 535, III, e § 5o. EC no 113/2021, art. 3o; Decreto no 22.626/1933, art. 4o; CNJ, Resolução no 303/2019, art. 22, com redação da Resolução no 482/2022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1922789, 0750090-96.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 01/10/2024; Acórdão 1779188, 07103105220238070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, TJDFT, j. 8/11/2023, DJE 1/12/2023. STF, Tema 864 da repercussão geral, RE 905357, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2019, DJe 18.12.2019; STF, ADI 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.03.2023. TJDFT, Acórdão no 1765733, 07185754320238070000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/9/2023. TJDFT, Acórdão no 1817723, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/9/2023. No recurso especial, o recorrente aponta aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I, e parágrafo único todos da LRF, e 374, inciso I, do CPC, aduzindo, em suma, que o acórdão guerreado teria desconsiderado que qualquer reajuste (e não somente o anual) depende de expressa dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, à luz do Tema n. 864/STF; b) artigo 4o do Decreto 22.626/33, argumentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade à tese fixada no tema repetitivo 99 do STJ e à Emenda Constitucional no 113/2021. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 169, § 1o, inciso I, da CF, repisando o mesmo argumento expendido no especial acerca da inexistência de prévia dotação orçamentária e previsão nas diretrizes orçamentárias como elementos impeditivos da concessão do reajuste postulado em juízo; b) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no item “b” do apelo especial. Assevera que ao condenar o Distrito Federal a pagar o reajuste deferido por lei local aprovada sem a observância das regras previstas nos artigos 16 e 17, ambos da LRF e a despeito do disposto nos artigos 15 e 21, ambos dessa mesma Lei, a decisão colegiada acabou por declarar a validade do preceito normativo contestado por desrespeito à Lei Federal (art. 24, §4o da CF). Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade ao artigo 4o do Decreto 22.626/33. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 – Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos (vide itens 5 e 6 da ementa acima), de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017